Tribunal: TJPA
Processo: 0808666-57.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808666-57.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0808666-57.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADO JIMMY SOUZA DO CARMO)

APELADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(ADVOGADO FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM CONDOMÍNIO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S.A., que julgou procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 35.201,90, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A apelante sustenta ausência de nexo causal, imprestabilidade dos laudos unilaterais, ocorrência de caso fortuito ou força maior e necessidade de prévio requerimento administrativo nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões principais em discussão: (i) estabelecer se a seguradora, após o pagamento da indenização, possui legitimidade para exercer o direito regressivo; (ii) definir se está caracterizada a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos elétricos sofridos pelo segurado; e (iii) determinar se a ausência de prévio requerimento administrativo impede o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A seguradora que paga a indenização sub-roga-se nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil, podendo exercer as mesmas ações que caberiam ao consumidor lesado.

4.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

5.

A teoria do risco do empreendimento impõe ao fornecedor o dever de reparar danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, independentemente de culpa.

6.

Oscilações e descargas elétricas decorrentes de chuvas configuram fortuito interno, por integrarem o risco inerente à atividade de distribuição de energia elétrica, não afastando a responsabilidade civil.

7.

A ausência de prévio requerimento administrativo com fundamento na Resolução nº 414/2010 da ANEEL não constitui condição para o exercício do direito de ação, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

8.

Em razão do integral desprovimento do recurso da parte contrária, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85 do CPC, considerando o trabalho adicional desenvolvido em segunda instância, elevando-se a verba honorária fixada na origem de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios recursais de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

1.

A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se, nos termos do art. 786 do Código Civil, nos direitos deste contra o causador do dano.

2.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilações ou descargas elétricas, configuradas como fortuito interno.

3.

A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento de ação regressiva, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, § 6º; CC, arts. 393 e 786; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, 85, § 2º, e 487, I; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STF, RE 591.874 (Tema 130); TJ-BA, Apelação nº 0500207-17.2019.8.05.0274, Rel. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 10.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1003225-06.2021.8.26.0477, Rel. Antonio Rigolin, j. 30.08.2024; TJ-MS, Apelação Cível nº 0809345-41.2023.8.12.0001, Rel. Des. Alexandre Raslan, j. 25.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0823172-48.2017.8.14.0301, Rel. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 04.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0209286-65.2016.8.14.0301, Rel. Gleide Pereira de Moura, j. 19.03.2024; TJPA,
Apelação Cível nº 0843744-20.2020.8.14.0301 – Rel.: Alex Pinheiro Centeno, J. em 03/11/2025; TJPA – Apelação Cível – nº 0802551-03.2021.8.14.0006 – Rel. Ricardo Ferreira Nunes, J. em 26/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0808666-57.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADO JIMMY SOUZA DO CARMO)

APELADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(ADVOGADO FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A
., em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
, ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S.A., em desfavor da concessionária ré – julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar a parte ré ao ressarcimento do valor de R$ 35.201,90 (trinta e cinco mil, duzentos e um reais e noventa centavos) para a parte autora, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento, e, de juros de mora, na forma simples, de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (art. 86, parágrafo único do CPC), estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, §2º, do CPC”.

Inconformada, sustenta
a apelante
, em síntese, a inexistência de nexo de causalidade entre o suposto dano elétrico suportado pelo segurado da autora e a prestação do serviço de distribuição de energia, afirmando que, conforme registros internos, não houve qualquer ocorrência, interrupção ou oscilação na rede elétrica nas datas indicadas, tampouco reclamações na área atendida.

Argumenta que os laudos apresentados são unilaterais, inconclusivos e não subscritos por profissional habilitado, não sendo aptos a comprovar que os danos decorreram de falha na rede externa, podendo, ao revés, estar relacionados a fenômenos naturais ou a problemas nas instalações internas do consumidor, circunstâncias que configurariam caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil, aptas a afastar a responsabilidade civil.

Defende, ainda, que não houve prévia solicitação administrativa de ressarcimento, em desacordo com a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, o que teria impedido a vistoria e a apuração técnica do evento, violando o dever de cooperação e inviabilizando a comprovação do nexo causal.

Salienta que, mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, subsiste a necessidade de demonstração do dano e do nexo de causalidade, ônus que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido regressivo.

Por sua vez, pleiteia
a apelada
, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, sob o argumento de que restaram devidamente comprovados o dano, o pagamento da indenização securitária e o nexo de causalidade entre a oscilação/descarga elétrica na rede de distribuição da apelante e as avarias verificadas nos equipamentos do segurado.

Defende a inaplicabilidade da Resolução nº 414/2010 da ANEEL como óbice ao direito de regresso, por se tratar de norma administrativa que não pode restringir a incidência de leis federais, nem condicionar o acesso ao Judiciário à prévia provocação administrativa, ressaltando que a ausência de pedido extrajudicial não afasta a responsabilidade civil da concessionária.

Argumenta que os laudos técnicos juntados foram elaborados por empresas especializadas e desinteressadas, sendo suficientes para demonstrar que os danos decorreram de oscilação de energia oriunda da rede externa, inexistindo prova de falha nas instalações internas do imóvel.

Reitera a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor, competindo à apelante comprovar eventual excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu, inclusive por não ter apresentado relatórios técnicos exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST aptos a afastar o nexo causal.

Refuta, ainda, a alegação de caso fortuito ou força maior, sustentando tratar-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade de distribuição de energia elétrica, o que não elide o dever de indenizar.

Ao final, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

O feito foi pautado para ser julgado na sessão do plenário virtual, todavia, a apelante Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A peticionou pleiteando sustentação oral, o que foi deferido, sendo o processo incluído para julgamento nesta sessão presencial.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0808666-57.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADO JIMMY SOUZA DO CARMO)

APELADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(ADVOGADO FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

O
cerne da controvérsia
é decidir se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos elétricos sofridos pelo segurado da apelada
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, e, em consequência, se a seguradora, após pagar a indenização, tem direito regressivo.

Nos termos do art. 786 do Código Civil, ao indenizar o segurado, a apelada
Mapfre Seguros Gerais S.A.
se sub-rogou nos direitos do consumidor, assumindo a posição do consumidor, podendo exercer os mesmos direitos e ações que caberiam ao segurado, inclusive os de cunho consumerista.

A responsabilidade da concessionária prestadora de serviço público de energia é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, desnecessária a comprovação de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta da ré e o prejuízo sofrido pelo consumidor.

A propósito, a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo a responsabilidade objetiva para todos os casos de acidente de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14). Assim, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

As oscilações ou sobrecargas de energia na rede elétrica são previsíveis e classificadas como fortuito interno, estando tais eventos diretamente ligados à própria atividade da concessionária de energia elétrica, que, por operar em um setor perigoso, deve implementar sistemas de segurança e prevenção contra descargas elétricas, evitando, assim, que os consumidores sejam prejudicados por quedas bruscas de energia que resultem na queima de aparelhos elétricos e eletrônicos.

De mais a mais, a despeito de se reconhecer a importância do procedimento administrativo previsto pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a sua não observância, por si só, não configura óbice intransponível ao direito da autora/apelada, não estando a ação regressiva condicionada ao prévio requerimento ou esgotamento da via administrativa, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, da CR/88).

No caso, concluo que a apelada Mapfre Seguros Gerais S.A. comprovou os fatos constitutivos de seu direito, constando dos autos: a Apólice de Seguro (ID n. 29247968), demonstrando a vigência do contrato securitário; o Formulário de Aviso de Sinistro (ID n. 29247970), no qual foram formalmente comunicados a seguradora os danos ocorridos no Condomínio Residencial Parque Independência; o Laudo Técnico de Dano Elétrico (ID n. 29247971), elaborado por empresa especializada, o qual é categórico ao apontar como causa provável do evento que
“durante as fortes chuvas houve uma descarga elétrica no condomínio danificando placas eletrônicas e módulo eletrônico, provocando um curto em sua linha serial
”, evidenciando a origem externa do dano; os orçamentos (ID n. 29247971); os Relatórios Finais de Sinistro (ID n. 29247972) e os relatórios fotográficos (ID n. 29247972), que detalham as avarias constatadas; por fim, o comprovante de pagamento da indenização securitária ao segurado (ID n. 29247973) demonstrando o efetivo desembolso pela seguradora, legitimando-a ao exercício do direito de regresso, nos termos do art. 786 do Código Civil.

Nessa linha, cito, por todos, os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA . COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA OU OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. RAIOS . DANOS EM EQUIPAMENTOS. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA.
RECURSO PROVIDO . SENTENÇA MODIFICADA. (...)

II -
Tratando-se de concessionária de serviço público, sabe-se que a responsabilidade é objetiva pelos danos causados, nos termos do art . 37, § 6º da Constituição Federal. Assim, uma vez que a seguradora assume a posição jurídica da usuária em virtude da sub-rogação, como previsto no citado artigo 349 do Código Civil, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
III - No caso concreto, encontram-se plenamente evidenciados os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, sendo o acervo probatório suficiente para tanto. Com efeito, ao contrário do que aduz a ré/apelada,
foram apresentados laudos técnicos indicando que os danos ocasionados nos equipamentos ocorreram em virtude de queda de energia causada por descarga de raios, além da quantificação do dano material
. IV - Ressalte-se que
a concessionária de energia elétrica poderia ter apresentado relatório regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), discriminando os níveis de tensão de energia elétrica demonstrando que não houve oscilação de tensão na unidade consumidora, mas não o fez
. V -
Ademais, não há que se falar em exclusão do nexo causal em virtude de caso fortuito ou força maior, posto que a queda ou oscilação de energia em virtude de descarga atmosférica (raio) deve ser considerada fortuito interno, ou seja, é um risco inerente à atividade econômica da ré/apelada, devendo ser assumido e internalizado pela empresa
. VI -
Assim, conclui-se que a ré/apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, deixando de demonstrar a regularidade na prestação do serviço ou alguma excludente de responsabilidade.
Por conseguinte, assiste razão à apelante, de modo que seu recurso deve ser provido para reformar a sentença apelada . VII – Recurso provido para condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 5.712,50 (cinco mil setecentos e doze reais e cinquenta centavos), que deve ser acrescida de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde o desembolso (Súmula 43 do STJ, (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).”

(
TJ-BA
- Apelação: 05002071720198050274, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2024 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS
. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DO MONTANTE EM RAZÃO DO RESULTADO DESSE JULGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO . 1.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas do imóvel, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, que na hipótese é objetiva.
2. Os
denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária
. 3. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, em razão do resultado desse julgamento, daí advém a elevação da verba honorária, fixando-a em R$ 1.200,00”.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10032250620218260477 Praia Grande, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 30/08/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024 - destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INCIDÊNCIA DO CDC – DANOS EM ELETRODOMÉSTICOS CAUSADO POR OSCILAÇÃO E/OU SOBRECARGA DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO PAGA PELA SEGURADORA – DEVER DE RESSARCIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA
– RECURSO PROVIDO.
As concessionárias de serviço público estão sujeitas à responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 591 .874, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese (Tema nº 130): ‘A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal"
.
Ademais, é caso de incidência do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, que consagra como regra a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de produtos e prestadores de serviços, frente aos consumidores (art. 14, caput e § 3º, do CDC) .

Consoante os arts. 349 e 786 do Código Civil, realizado o pagamento da indenização ao segurado, a seguradora assume a posição daquele, sub-rogando-se em todos os seus direitos, ações, privilégios e garantias – inclusive aqueles previstos no Código de Defesa do Consumidor.
Sobre o tema, a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal enuncia: ‘O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro".
Tratando-se de hipótese de responsabilidade objetiva e de inversão legal do ônus da prova (arts . 6º, VIII, CDC e art. 37, § 6º, CF), competia à concessionária de energia elétrica comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC) em razão da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou da inexistência de falha na prestação do serviço (art. 14, § 3º, CDC)– isto é, que não houve oscilação/sobrecarga de energia na rede elétrica –, ônus do qual não se desincumbiu .

A ocorrência de descarga atmosférica causada por raio não constitui fato imprevisível, mas fortuito interno e risco inerente à própria atividade, razão pela qual não exclui o nexo de causalidade ou a responsabilidade da concessionária pelos danos causados ao consumidor
. No mais,
não há falar em necessidade de prévio requerimento administrativo com lastro na Resolução Normativa nº 414/2010 ou na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional previso no art. 5º, inc . XXXV, da Constituição Federal. Além disso, as normas previstas nas referidas Resoluções não se sobrepõem àquelas previstas no Código de Processo Civil e no Código de Defesa do Consumidor.
Diante disso, está comprovado o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados e o serviço prestado pela Apelada, de modo que a seguradora, ora Apelante, faz jus aos valores que desembolsou, até ao limite previsto nos contratos de seguro. Recurso conhecido e provido”.
(
TJ-MS -
Apelação Cível: 0809345-41.2023.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 25/05/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2024 – grifei).

Nessa mesma linha, este Tribunal vem decidindo:

“Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS EM ELEVADOR CAUSADOS POR OSCILAÇÃO ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano
, nos termos do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF, sendo inaplicável a alegação de decadência. Aplica-se à hipótese o prazo prescricional de 5 anos, previsto no art. 27 do CDC, conforme entendimento pacificado no STJ.

4.
Concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

5.
A autora apresentou laudo técnico e documentação suficiente para indicar que os danos ao elevador decorreram de oscilação elétrica. Diante disso, corretamente foi operada a inversão do ônus da prova, impondo-se à concessionária o dever de demonstrar a regularidade do serviço.

6.
A concessionária, por sua vez, não apresentou provas técnicas capazes de afastar a falha na prestação do serviço ou romper o nexo causal, limitando-se a alegações genéricas e sem respaldo fático.

7.
A jurisprudência do STJ reconhece que, na ação regressiva, a seguradora sub-rogada ostenta os mesmos direitos do consumidor lesado, podendo buscar o ressarcimento no mesmo prazo e sob os mesmos fundamentos legais aplicáveis ao segurado originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A seguradora que indeniza o segurado por danos causados por terceiro se sub-roga, nos termos do art. 786 do CC, nos direitos do segurado, podendo propor ação regressiva contra o causador do dano.

2. Aplica-se à ação regressiva da seguradora o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, quando a relação originária entre o segurado e o causador do dano for de consumo.

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, competindo-lhe demonstrar a regularidade do fornecimento para afastar a responsabilidade.

4. A inversão do ônus da prova é admissível nas relações de consumo quando presentes verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica da parte autora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 27; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1651936/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.10.2017, DJe 13.10.2017; STF, Súmula 188”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802551-03.2021.8.14.0006 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/08/2025 - grifei).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO DE SEGURADORA. DISTURBIOS ELÉTRICOS QUE OCASIONARAM PREJUÍZO AO CONDOMÍNIO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO NÃO IMPUGNADO. DESCARGA ELÉTRICA É RISCO DA ATIVIDADE E NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO CASO FORTUITO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Estamos diante de hipótese em que a
responsabilidade é objetiva, como bem fundamentou a sentença, bastando, portanto, a comprovação do prejuízo e o seu nexo de causalidade com a conduta da cessionária, não havendo que se discutir a existência de culpa na conduta, nos termos do art. 37, §6º da CF/88
.

II- A
despeito de a Apelante questionar o nexo de causalidade, entendo que o laudo constante nos autos não deixa pairar qualquer dúvida no sentido de que o dano experimentado foi decorrente da descarga elétrica
.

III – Referido laudo em nenhum momento fora impugnado ou questionado pela Concessionária, o que nos leva a concluir por sua legalidade e legitimidade.

IV -
Não há o que se falar em excludente de ilicitude por caso fortuito ou de força maior como tenta fazer a Apelante, em razão de que as descargas elétricas decorrentes de oscilação fazem parte do risco da atividade exercida pela concessionária, sendo fortuito interno, que de nenhuma forma pode afastar sua responsabilidade civi
l.

V -
A Seguradora manejou a presente ação sub-rogando-se no direito do segurado e acostou toda a documentação hábil e necessária a provar o alegado, tendo sido assegurado à Concessionária todo o Devido Processo Legal, com as garantias processuais dele advindas, sendo que esta não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direto da autora”
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0209286-65.2016.8.14.0301 – Relator(a):
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024 - destaquei).

Para finalizar, como consequência do desprovimento recursal,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal
, uma vez que o apelo interposto pela parte contrária restou integralmente desprovido.

Com efeito,
considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal pelo patrono da parte vencedora
, bem como os critérios previstos nos art. 85 do CPC,
majoro a verba honorária fixada na origem de 10% para 12% sobre o valor da condenação, observados os limites legais aplicáveis
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso,
majorando os honorários advocatícios recursais de 10 para 12% sobre o valor da condenação.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/03/2026